Tribunal: STF
Processo: RE 159378
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
        REAJUSTE DE VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE
1989 (U.R.P. DE 26,05%). DIREITO ADQUIRIDO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O acórdão recorrido transcreveu, integralmente,
o voto condutor do acórdão do Plenário do T.R.F., que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º , §§ 1º  e 6º ,
da Lei nº  7.730/89, ficando, satisfeito, assim, o requisito
do prequestionamento.
2.      Não há qualquer omissão a ser suprida, nem
contradição ou obscuridade, a serem sanadas.
3.      Embargos rejeitados.